Tribunal: STF
Processo: RE 1405182
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE DECISÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE ORDEM PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO EXEQUENTE AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA COM O PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. VALORES APURADOS. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO À DATA DA IMPETRAÇÃO. EVOLUÇÃO DO SOLDO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PERCEPÇÃO DE GAP NA REFERÊNCIA III. NÃO COMPROVAÇÃO. EXQUENTE QUE FAZ JUS À GAP NAS REFERÊNCIA II. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. CORREÇÃO MONETÁRIA.: UTILIZAÇÃO DO IPCA-E. REGIME DE PAGAMENTO. PARCELAS ANTERIORES AO DECRETO LIMINAR. SUJEIÇÃO AOS PRECATÓRIOS. VERBAS POSTERIORES. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. 



    1. À vista do trânsito em julgado da decisão que, julgando procedente a ação rescisória, concedeu a ordem vindicada, determinando que fossem anulados os atos que impuseram a pena de demissão ao impetrante, com a consequente reintegração do mesmo no cargo que ocupava, pretende o Exequente a satisfação do crédito apontado em sua peça exordial, pretensão contra o qual, insurge-se a Fazenda Pública, ora executada. 



    2. Em regra, os efeitos da ordem concessiva retroagem à data da impetração, na forma do art. 14, §4º da lei de regência dos mandamus, de sorte que devem ser afastadas as diferenças apuradas relativas a período anterior. Enunciados nº 269 e 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Em razão disto, cumpre que seja observada proporcionalidade no pagamento da parcela atinente ao mês d setembro/1998, que deve, em consonância com a data de impetração do writ, equivaler a 07 (sete) dias no aludido mês. 



    4. Outrossim, no que toca à evolução do soldo, tem-se que esta deve observar os patamares e marcos temporais instituídos pelas Leis nº 7.145/1997; 7.622/2000; 7.882/2001; 8.627/2003; 8.889/2003; 9.209/2004; 9.508/2005; 10.558/2007; e 10. 962/2008, que progressivamente alteraram os respectivos valores a serem implementados a tal título, e que não foram devidamente contemplados nos cálculos apresentados pelo Exequente, mas sim corretamente delimitados nos cálculos elaborados pelo ente estatal. 



    5. Ademais, no que concerne à percepção da GAP na referência III como invocado pelo Exequente, extrai-se que, inexiste nos fólios documento apto a comprovar que o autor já percebia a aludida parcela quando de sua demissão. Por outro lado, logrou o ente estatal comprovar, conforme avisos de crédito de fls. 449/450, “que o autor percebera em setembro.2008, a GAP na referência II, somente passando a perceber a referida gratificação no nível III a partir de out.2008”. 



    6. Desta forma, outra conclusão não decorre que faz jus o Exequente à percepção da parcela GAP em sua referência II até o mês de outubro de 2008. 



    7. Os juros de mora nas condenações impostas em face da Fazenda Pública regem-se pela disposição contida no art. 1º-F das lei nº 9.494/97, observando-se a redação vigente ao tempo de cada parcela. Por outro lado, como fator de atualização da moeda, deve ser aplicada a variação acumulada do IPCA-E, consoante pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em sede da ADI nº 4.357/DF, exceto no período compreendido entre o início das vigência da lei nº 11.960/2009 e 25 de março de 2015, quando deve incidir o índice aplicável à caderneta de poupança. 



    8. O pagamento dos débitos da Fazenda Pública, via de regra, se desenvolve pelo regime de precatórios, ainda que decorra de decisão proferida em mandado de segurança. Contudo, após a concessão da ordem, ainda que em caráter liminar, não há cogitar que o Estado se furte ao cumprimento da decisão e seja agraciado com a adimplemento dos valores inseridos no período da mora mediante regime mais benéfico; é dizer, não se pode condicionar ao sabor do Poder Público devedor a eleição da forma de pagamento de seus próprios débitos. Quanto a estas parcelas, o pagamento deve-se dar mediante inclusão em folha suplementar. 



    9. Neste espeque, colhe-se da peça de resistência aviada pelo Estado da Bahia que a irresignação manifestada merece guarida em todos os termos, de modo que, a condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial é medida que se impõe, à luz da parcela controvertida na impugnação. 



    10. Em cotejo dos elementos que residem nos presentes fólios, em especial no tocante ao montante controvertido e ao bom trabalho exercido pelos patronos causídicos que aturam no feito, tem-se por razoável e adequado à remuneração dos profissionais da advocacia a estipulação da verba honorária em 10% da diferença obtida sobre o montante controvertido (R$ 39.041,41). 



    11. Impugnação Acolhida” (grifos nossos).



    Opostos embargos de declaração, estes não foram acolhidos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. REGIME DE PAGAMENTO. PARCELAS ANTERIORES AO DECRETO LIMINAR. SUJEIÇÃO AOS PRECATÓRIOS. RE 889173 - TEMA 831 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. INEXISTENCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REJULGAMENTO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador. 



    2. Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.



     3. No caso dos autos, o ente estatal requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja determinado “que as verbas vencidas entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.” (sic.). 



    4. Entretanto, a decisão embargada expressamente já consignou tal determinação, quando expressamente ordenou que as parcelas que remontam a período anterior, - limitados à data de impetração (24.09.1998) - encontram-se sujeitas ao regime de precatórios; ao passo em que as diferenças havidas de 17.08.2006 em diante (data em que publicado o acórdão concessivo da segurança vindicada), é que deverão ser pagas de imediato com a inserção em folha suplementar.



    5. O recurso horizontal, ainda que para fins de prequestionamento, deve observar as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, posto que apelo de fundamentação vinculada, sob pena de não acolhimento.” (grifos nossos)



    O recorrente, Estado da Bahia, alega violação do art. 100 da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido determinou o pagamento, “desde a concessão do mandado de segurança em 17.08.2006, em folha de pagamento e não por precatório”.



    Argumenta que o Tribunal de origem não observou o julgamento do RE nº 889.173/MS pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, “tendo em vista que o referido precedente determina que observará o regime dos precatórios as diferenças devidas entre a data da impetração e a efetiva implantação”.



    Ressalta que o regime de precatório “destina-se também a preservação da eficiência administrativa e da capacidade orçamentária do Estado, permitindo-lhe o planejamento orçamentário necessário para dar cumprimento a tais decisões sem prejudicar em demasia as políticas públicas e o próprio funcionamento do ente estatal.”



    A 2ª Vice-Presidência do Tribunal origem, em razão do julgamento do RE 889173, feito paradigma do Tema nº 831 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Seção Cível de Direito Público para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, o órgão colegiado deixou de exercer o  juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE DECISÃO COLETIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE PAGAMENTO. PARCELAS ANTERIORES AO DECRETO LIMINAR. SUJEIÇÃO AOS PRECATÓRIOS. VERBAS POSTERIORES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DES DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO PARADIGMA E O CASO EM DESTRAME. ACÓRDÃO MANTIDO.



    1. Situa-se o cerne da matéria posta a acertamento no presente, à análise das alegadas divergências legais e jurisprudenciais existentes no acórdão vergastado, com relação à regime de pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data de impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, em cotejo com o julgado lavrado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 889173. 



    2. Com efeito, em observância ao quanto determinado pela 2º Vice-Presidente e, com fulcro no art. 1.030, II do Código de Processo Civil. imperioso, desta feita, a manutenção do quanto decidido por esta eg. Secção, em razão de verdadeira ausência de similitude fática entre o aresto paradigma e o caso concreto. 



    3. É que, nada obstante o precedente transcrito pela em. Desa. 2º Vice-Presidente desta eg. Corte, o caso dos autos, em verdade, amolda-se ao entendimento firmado pelo STF, posteriormente, quando da apreciação do Tema 45 da repercussão geral porquanto, trata-se, no caso concreto, de execução de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública. 



    4.Tem-se portanto, que não se coaduna o julgado lavrado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 889173, e o apelo apreciado por esta eg. Secção Cível de Direito Público, de forma que a sua manutenção integral é medida que se impõe. 



    5. Acórdão mantido.”



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    No acórdão recorrido a Corte local consignou que: 



    “(...)



    Ocorre que, após a decisão concessiva da segurança, ou o deferimento de tutela liminar que antecipe os efeitos da ordem mandamental, nasce para o Estado uma obrigação de fazer — in casu, a adoção do parâmetro adequado para efeito de teto remuneratório — que deve ser cumprida de imediato. 



    Nesta ordem de ideias, não há cogitar que o Estado se furte ao cumprimento da decisão e seja agraciado com o adimplemento dos valores inseridos no período da mora mediante regime mais benéfico; é dizer, não se pode condicionar ao sabor do Poder Público devedor a eleição da forma de pagamento de seus próprios débitos.



    De tal modo, tem caminhado a Jurisprudência no sentido de reconhecer que as parcelas devidas entre a concessão da ordem e o devido cumprimento da obrigação de fazer são solvidas com a inclusão em folha suplementar. Vejamos:



    (...)



     Na hipótese vertente, observa-se que fora concedida a segurança vindicada em 17/08/2006. Destarte, as parcelas que remontam a período anterior - a partir de 24.09.1998 - encontram-se sujeitas ao regime de precatórios; ao passo em que as diferenças havidas de 17.08.2006 em diante deverão ser pagas de imediato com a inserção em folha suplementar.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da orientação firmada pela Plenário do STF no julgamento do RE nº 889.173/MS, feito paradigma do Tema 831 da repercussão geral, quando foi fixada a seguinte tese: “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”.



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA” (Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/8/15).



    Aplicando essa orientação destacam-se os seguintes julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 250/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/9/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. PAGAMENTOS. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE. CONTROVÉRSIA ABARCADA PELO TEMA 831 DA REPERCUSÃO GERAL. RE 889.173. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 859.175/AM-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/16).



    Também no mesmo sentido: RE nº 956.707/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/4/16; e RE nº 952.746/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/18.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o pagamento devido pelo Estado da Bahia se dê mediante expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, hipótese a ser analisada pelo Tribunal a quo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente